Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. JUÍZOS DIVERSOS. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A demanda em análise se repete em relação à dos processos anteriormente manejados pelo agravante, reprisando as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos.
2. A primeira ação, distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, foi extinta por desistência. No caso, apesar de já extinto o primeiro feito sem resolução de mérito pela desistência, devem ser remetidos os autos principais àquele Juízo, a fim de afastar a escolha arbitrária do juiz natural.
3. É notória a identicidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir, devendo ser privilegiado o princípio constitucional do juiz natural, sobretudo porque, caso admitida a distribuição aleatória do presente feito, estar-se-ia permitindo o ajuizamento sucessivo de ações idênticas, até que eventualmente prevaleça a vontade do demandante, na análise do pedido liminar.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.